Tribunal: STF
Processo: HC 86219
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA
   PENA. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. NÃO
   PREENCHIMENTO.
A diminuta exacerbação da pena-base em quinze
   dias para cada um dos crimes justifica-se em face da
   periculosidade e personalidade do paciente.
O direito à
   substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
   direito não é absoluto e depende do preenchimento dos requisitos
   previstos nos incisos do art. 44 do Código Penal, podendo o juiz
   deixar de conceder tal benefício quando desatendido qualquer
   deles, como ocorreu no caso. Precedentes.
Ordem denegada.